Tribunal: CARF
Processo: 19515.004122/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
CSRF-T3
CSRF-T3 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19515.004122/2010-83 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9303-014.075 – CSRF / 3a Turma Sessão de
Sessão de
20 de junho de 2023 Recorrente
Recorrente
QUÍMICA VIDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
(NOVA
DENOMINAÇÃO DE COMERCIAL VIDA LTDA.) Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
SUJEITO
PASSIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois, do confronto da decisão
recorrida com o paradigma indicado, não restou configurada a divergência
interpretativa necessária: os arestos versam sobre situações fáticas distintas.
SUJEITO
PASSIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois suscita matéria carente de
prequestionamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira- Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocada),
Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto (suplente convocado),
Erika Costa Camargos Autran, Liziane Angelotti Meira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004122/2010-83
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.075 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.004122/2010-83

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, interpostos pelo sujeito passivo,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão n° 1301-004.980, de 19/01/2021:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2006
LANÇAMENTO. NULIDADE. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. EXIGÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS.
Não é nulo o lançamento fundado na presunção legal de omissão de receitas prevista
no art. 42 da Lei no 9.430/96 se o autor da ação fiscal individualiza com precisão os
valores creditados em contas-correntes bancárias cujas origens deveriam ser
comprovadas pelo sujeito passivo.
TRANSFERÊNCIAS
ORIUNDAS
DE
CONTAS-CORRENTES
DE
TITULARIDADE DO PRÓPRIO SUJEITO PASSIVO. PRESUNÇÃO LEGAL DE
OMISSÃO DE RECEITAS. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme expressamente estabelecido no art. 42, § 3o, inciso I, da Lei no 9.430/96,
descabe presumir que tenham origem em receitas omitidas os valores creditados em
conta-corrente do sujeito passivo que hajam sido transferidos de outras contas-
correntes de sua própria titularidade.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. MÚTUOS
CONTRATADOS COM PESSOAS JURÍDICAS.
Deve-se manter a presunção de legal de omissão de receitas prevista no art. 42 da
Lei no 9.430/96 quando o sujeito passivo não comprova sua alegação de que os
valores creditados em suas contas-correntes têm origem em mútuos contratados com
outras pessoas jurídicas.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, indeferir o pedido de
diligência e dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do
Relator, vencido o Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, que dava provimento
parcial em menor extensão, não afastando a tributação do valor de R$ 294.737,11,
constante de linha 232 da relação de créditos anexada em sede de impugnação e da
planilha anexa ao acórdão da DRJ, de e-fl. 480 e ss.

Intimado do acórdão, o sujeito passivo apresentou recurso especial, suscitando
divergência de interpretação quanto à presunção legal de omissão de receitas, prevista no art. 42
da Lei no. 9.430/96 – depósito bancário com origem não comprovada. No recurso, sustenta-se,
em síntese, que a escrituração contábil de depósitos bancários afasta a aplicação da
presunção legal de omissão de receitas, tendo sido apontado, como paradigma, o Acórdão no.
1201-003.601, julgado em 04/03/2020.
Em exame de admissibilidade, o Presidente da 3a Câmara da 1a Seção do CARF
deu seguimento ao recurso especial do sujeito passivo, trazendo, em seu despacho, as seguintes
considerações:
(...)
O entendimento do acórdão paradigma é de que a escrituração dos depósitos
bancários afasta, por si só, o uso da presunção legal prevista no art. 42 da Lei
9.430/1996; e que se não houver a comprovação da natureza e efetividade desses
depósitos (por parte do contribuinte), ou se for atestada a imprestabilidade da
contabilidade, o Fisco “pode (e deve) se valer de outras metodologias de tributação,
não a prevista no artigo 42, mas das presunções legais próprias (tais como saldo
credor ou suprimento de caixa, passivo fictício etc.) ou até mesmo, a depender da
motivação dos fatos, da sistemática de arbitramento do lucro”.
Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.075 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.004122/2010-83

Enquanto que o acórdão recorrido manteve a aplicação da referida presunção
legal, porque a contribuinte não comprovou que os depósitos foram realmente
feitos pelas alegadas mutuantes; não comprovou que esses depósitos tinham
origem em mútuos efetivamente contratados; e nem comprovou as respectivas
quitações.
(...)

Intimada do despacho de admissibilidade do recurso, a Fazenda Nacional apresentou
memoriais, sustentando, em síntese: (i) em preliminar, o não conhecimento do recurso, tendo em
vista que versaria sobre reexame de matéria fática, de reanálise de provas; (ii) no mérito, a
manutenção da decisão recorrida, uma vez que, apesar de diversas oportunidades concedidas ao
sujeito passivo, não foi comprovada a origem dos depósitos bancários efetuados em suas contas
bancárias.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
Do Conhecimento

Embora seja tempestivo, o recurso especial não deve ser conhecido, pois carece de
pressuposto básico para sua admissão, qual seja, o prequestionamento.
Compulsando a decisão recorrida, constata-se, de plano, que aquela decisão não
enfrenta a questão acerca da suposta inaplicabilidade da presunção de omissão de receitas, prevista
no art. 42 da Lei no. 9.430/96, quando da existência de escrituração contábil dos valores consignados
em extratos bancários.
Toda a discussão, naquele aresto, pode ser resumida da seguinte forma: (i) em
preliminar, o colegiado entendeu que houve a segregação individualizada de todos os créditos objetos
da fiscalização, restando descaracterizada a alegação de nulidade; (ii) no mérito, toda a análise
restringiu-se ao cotejo dos lançamentos dos valores supostamente omitidos em face das provas
trazidas aos autos – a constatação de que houve omissão de receitas fundamentou-se na análise
individualizada da falta de comprovação dos mútuos alegados pelo sujeito passivo.
Observe-se que, em nenhum momento, a decisão recorrida se volta à questão
levantada em recurso especial – a mera escrituração contábil dos depósitos bancários afastaria a
presunção de omissão de receitas -, até porque tal temática nunca foi apresentada nos outros recursos
deduzidos pelo sujeito passivo.
Outra razão para o não conhecimento do recurso especial consiste na ausência de
similitude fática entre os acórdãos cotejados: diferentemente do acórdão recorrido, no caso do
paradigma, o colegiado reconhece que a fiscalização não procedeu à identificação e individualização
dos créditos bancários nem intimou o sujeito passivo para que comprovasse a origem de referidos
depósitos, fato que obstaria o uso da presunção legal de omissão de receitas.
Nesse ponto, não há como apurar dissidência interpretativa quando se apresenta
fundamental dessemelhança fática entre as decisões confrontadas.

Pelo exposto, voto pelo não conhecimento do recurso especial.

Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.075 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.004122/2010-83

Conclusão
Diante do acima exposto, voto pelo não conhecimento do recurso interposto
pelo sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 648
DF CARF MF
Original